Tribunal: TJSP
Processo: 2109931-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
r. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Súmula no 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor.

Tutela de urgência. Requisitos. Probabilidade do direito pleiteado e perigo de dano à saúde da parte autora. Artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Caracterização.

Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2109931-69.2021.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Rodolfo Pellizari

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu pedido de tutela provisória para cobertura de tratamento médico (ablação percutânea por radiofrequência), prescrito à autora, portadora de câncer ("adenocarcinoma de cólon esquerdo metastático para fígado e pulmão"). Inconformismo da ré.

Relatório médico. Prescrição de tratamento experimental ou não previsto no rol de procedimentos da

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu pedido de tutela provisória para cobertura de tratamento médico (ablação percutânea por radiofrequência), prescrito à autora, portadora de câncer ("adenocarcinoma de cólon esquerdo metastático para fígado e pulmão"). Inconformismo da ré.

Relatório médico. Prescrição de tratamento experimental ou não previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Súmula no 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor.

Tutela de urgência. Requisitos. Probabilidade do direito pleiteado e perigo de dano à saúde da parte autora. Artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Caracterização.

Decisão mantida. Recurso desprovido.